Tribunal: CARF
Processo: 11610.007264/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.007264/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.748 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
JOSE EDUARDO GORGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública, uma vez comprovados os pagamentos
declarados

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado), Honório Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-58.615 - da 21a Turma da DRJ
em são Paulo/SP (fls. 36 e segs.).

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário 2007/exercício 2008,
emitida em 23/08/2010, que reduziu o valor de imposto a restituir, em face da
constatação de infração à legislação tributária – dedução indevida de pensão alimentícia
judicial no valor de R$ 21.054,16 (fls. 6/9, conforme numeração de fls. dos autos
digitalizados).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007264/2010-11
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.748 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007264/2010-11

O contribuinte apresentou impugnação de fls. 3/5, acompanhada dos documentos de fls.
6/27, alegando, em síntese, a regularidade da dedução, conforme documentos que junta.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Da redução da base de cálculo mediante deduções
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da Declaração Anual de
Ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda determinadas
despesas, na forma prevista em lei, efetuadas durante o ano-calendário. Por outro lado
exige que, quando intimado pela administração tributária, o interessado comprove que
as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena
de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício.
O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99
consolida a legislação pertinente, dispondo sobre os requisitos legais exigidos para o
exercício do direito à redução da base de cálculo do tributo mediante deduções. O
dispositivo legal segue transcrito no correspondente tópico abaixo analisado.
Aplicável a todas as deduções, veja-se o art. 73 do RIR/99:
(...)
Da dedução de pensão alimentícia judicial
Acerca da matéria, assim dispõe o RIR/99:
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II). (sem destaque no original)
§1oA partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2oO valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3oCaberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4oNão são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5oAs despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80 )ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
A regularidade da dedução de pensão alimentícia judicial depende do atendimento de
dois requisitos, a serem comprovados pelo contribuinte: que se trata de obrigação
decorrente de sentença judicial ou acordo homologado judicialmente e seu efetivo
pagamento.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a autoridade fiscal lançadora informa
que o contribuinte não apresentou decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
fixando a obrigação/valor da pensão alimentícia e respectivos comprovantes de
pagamentos (fls. 7).
Em sede de impugnação, o contribuinte trouxe aos autos os seguintes documentos:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.748 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007264/2010-11

- fls. 12/13 – Carta de Sentença relativa ao processo no 1360/87, que tratou da separação
judicial consensual entre José Eduardo Gorga e Licia Maria Villela Gorga;
- fls. 14/15 – primeira e última folhas do acordo submetido ao Poder Judiciário;
- fls. 16 - Termo de Audiência em Separação Consensual, com homologação judicial do
acordo formulado pelas partes;
- fls. 17/19 – fls. do processo referentes a partilha de bens;
- fls. 20/26 – comprovantes de depósitos bancários, em cheque ou dinheiro, constando
apenas a identificação da beneficiária dos mesmos, sra. Licia Maria Villela
- fls. 27 – depreende-se ser comprovante de depósito bancário, mas o documento está
ilegível.
Os documentos apresentados não sã hábeis a comprovar que o contribuinte, em 1987,
obrigou-se ao pagamento de pensão alimentícia judicial e que tal obrigação persistiu até
2007.
Do acordo homologado judicialmente foram apresentadas apenas a primeira e a última
folhas, o que não permite conhecer os termos em que as partes se compuseram, se foi
fixada pensão alimentícia judicial e em que valor e condições.
Quanto aos comprovantes de depósitos bancários de fls. 20/26, demonstram pagamentos
à sra. Licia Maria Villela, mas não são inequívocos quanto a terem sido efetuados pelo
contribuinte e não provam a que título foram feitos.
Impõe-se a manutenção da glosa.
A título de ilustração, veja-se decisões do Conselho de Contribuintes, atualmente
denominado Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
(...)
Conclusão
Pelas razões expostas, voto pela improcedência da impugnação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/12/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 02/01/2019, Recurso Voluntário, fl. 45, por meio do qual, em apertada síntese,
sustenta que a obrigatoriedade judicial bem como o efetivo pagamento da pensão alimentícia
estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Pensão alimentícia judicial
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida de pensão alimentícia judicial. As glosas foram integralmente mantidas no julgamento
da impugnação na DRJ uma vez que aquela turma julgadora entendeu que do acordo
homologado judicialmente foram apresentadas apenas a primeira e a última folhas, o que não
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.748 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007264/2010-11

permite conhecer os termos em que as partes se compuseram, se foi fixada pensão alimentícia
judicial e em que valor e condições e, ainda, quanto aos comprovantes de depósitos bancários de
fls. 20/26, os mesmos demonstram pagamentos à Sra. Licia Maria Villela, mas não são
inequívocos quanto a terem sido efetuados pelo contribuinte e não provam a que título foram
feitos.
Em sede de recurso voluntário o contribuinte junta a integralidade do acordo
homologado judicialmente, onde consta estabelecida a obrigação do pagamento da pensão
alimentícia mensal à ex-cônjuje, sem prazo final (fl. 54 e segs.).

Ora, uma vez que o recorrente apresentou o acordo homologado judicialmente
estabelecendo o pagamento da pensão, e não havendo nos autos indícios de fraude que coloquem
dúvidas sobre a documentação trazida, há que se considerar os comprovantes de depósitos
bancários trazidos (fls. 20-26) como de fato referentes aos pagamentos em questão.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecido o valor da dedução de pensão
alimentícia judicial, conforme comprovado, no valor de R$ 21.054,16.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 79
DF CARF MF
Original